Tribunal: TJSP
Processo: 0008062-78.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de que o valor inicial deve ser atualizado até a data do depósito. Pretensão de que seja afastada a extinção da execução - ADMISSIBILIDADE: No caso, o executado realizou o depósito com o valor desatualizado – Pagamento

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de que o valor inicial deve ser atualizado até a data do depósito. Pretensão de que seja afastada a extinção da execução - ADMISSIBILIDADE: No caso, o executado realizou o depósito com o valor desatualizado – Pagamento voluntário tempestivo – Os juros de mora (artigo 406, do Código Civil) e a atualização monetária (artigo 389, do CC) são devidos até a data do efetivo pagamento (depósito), independente da sua tempestividade, para evitar o locupletamento sem causa do devedor - Sentença reformada para afastar a extinção da execução.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0008062-78.2018.8.26.0008 SÃO PAULO
1
VOTO No 26837
Registro: 2020.0000366905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008062-78.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
RIZZO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
2
VOTO No 26837.
APELAÇÃO No 0008062-78.2018.8.26.0008 SÃO PAULO.
APELANTE: WALTER RIZZO.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ATUALIZAÇÃO
DA
DÍVIDA
ATÉ
O
EFETIVO
PAGAMENTO - Processo julgado extinto nos termos do art.
924, inciso II do CPC Alegação de que o valor inicial deve ser
atualizado até a data do depósito. Pretensão de que seja afastada
a extinção da execução - ADMISSIBILIDADE: No caso, o
executado realizou o depósito com o valor desatualizado
Pagamento voluntário tempestivo Os juros de mora (artigo
406, do Código Civil) e a atualização monetária (artigo 389, do
CC) são devidos até a data do efetivo pagamento (depósito),
independente
da
sua
tempestividade,
para
evitar
o
locupletamento sem causa do devedor - Sentença reformada para
afastar a extinção da execução.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Walter Rizzo contra a r. sentença de fls. 319/320 que acolheu os embargos
de declaração interpostos pelo agora devedor Banco Bradesco S.A. para
revogar o item (2) da decisão que determinou a penhora on line (fl. 305) e
julgou extinto o processo relativo à ação monitória movida pelo Banco
Bradesco S/A., em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924,
inciso II do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 322/328), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
3
exequente destaca que o crédito não foi atualizado até a data do efetivo
pagamento em 15.2.2019. Sustenta o apelante que se manifestou pela não
satisfação do seu crédito, uma vez que existia um saldo residual a ser pago.
Adverte que pela decisão de fl. 305, foi determinada a penhora on line do
valor remanescente. Afirma que foram interpostos embargos de declaração
pelo banco apelado, os quais foram acolhidos e o processo foi julgado
extinto, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC. Discorre sobre o
seu direito ao valor remanescente cobrado. Esclarece o apelante que
somente a partir da data do depósito é que cessa a incidência de juros de
mora e correção sobre o valor do crédito. Pleiteia o provimento do recurso
para reformar a r. sentença que extinguiu a fase de execução para que seja
reconhecida a existência de saldo residual a seu favor.
O
Banco
Bradesco
S.A.
apresentou
contrarrazões ao recurso (fls. 331/334).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, cuja sentença, que julgou procedente o pedido
para constituir, de pleno direito, o título executivo consistente em contrato
de abertura de conta corrente (fls. 2/3), foi reformada pelo v. Acórdão desta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso
interposto pelo réu para afastar a aplicação da capitalização dos juros, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
4
ausência de pactuação (fls. 5/9).
Certificado o trânsito em julgado (fl. 10),
iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.
Em razão do teor do v. Acórdão, verificou-se
crédito em favor do réu da monitória, ora apelante.
O Banco, que passou a ser executado, foi
intimado a pagar a quantia indicada pelo credor de R$ 17.491,27, no prazo
de quinze dias (fl. 202/203). O Banco devedor apresentou impugnação
(205/208) e comprovou a realização do Depósito Judicial em 15.2.2019
(fl.210).
O cerne da questão é saber se o valor do
crédito buscado deve ser atualizado até a data do seu pagamento.
Pela análise dos autos verifica-se que a
intimação do banco se tornou disponível no Diário da Justiça Eletrônico em
1.2.2019 (fl. 204).
O prazo de quinze dias para o banco pagar o
valor indicado pelo credor iniciou-se em 5.2.2019, porque o dia 4 de
fevereiro de 2019 foi considerado como sendo a data da publicação, uma
vez que os dias 2 e 3 foram sábado e domingo, respectivamente.
O prazo se encerraria em 19.02.2019 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
5
depósito da quantia foi efetuado no dia 15 de fevereiro de 2019, isto é, antes
do final do prazo determinado para o pagamento.
Acontece que, muito embora o depósito tenha
sido realizado no prazo legal, não foi feito com a inclusão da diferença de
juros e correção monetária entre a data do cálculo inicial e a data do
pagamento.
Cumpre destacar que a desconsideração do
lapso temporal desde a elaboração dos cálculos pelo credor até a data do
referido depósito implicaria em enriquecimento sem causa do Banco
devedor.
A correção monetária constitui atualização do
valor de compra da moeda em decorrência da alteração da inflação,
expressamente prevista no artigo 389 do Código Civil. Já os juros
moratórios têm previsão no artigo 406 do Código Civil com natureza
ressarcitória.
É entendimento desta Colenda 18a Câmara de
Direito Privado que o valor buscado deve ser atualizado até a data da
realização do depósito Judicial:
“* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - Insurgência contra a r. decisão que
homologou os cálculos constantes da exordial -
Impossibilidade da inclusão da multa prevista no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Código de Processo
Civil no cálculo da dívida - Sanção não aplicada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
6
ocasião do julgamento da apelação - Incidência dos
juros moratórios e correção monetária que correram
no interregno entre a data dos cálculos e a data do
depósito - Diferença que constitui obrigação da
devedora - Responsabilidade da instituição depositária
acerca da atualização monetária, após o depósito -
Subsunção à Súmula no 179 do Superior Tribunal de
Justiça - Direito dos agravantes ao recebimento da
atualização monetária incidente desde a data da
propositura da ação até a do efetivo pagamento -
Levantamento da quantia devida - Cabimento,
posteriormente à retificação dos cálculos do montante
exequendo Recurso parcialmente provido*” (grifo
nosso)
(Agravo
de
Instrumento
no
2090269-
90.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS ALBERTO
LOPES, j., por v.u., em 4.6.2019).
“Agravo de Instrumento - Execução em cumprimento
de sentença - Ação Civil Pública - Caderneta de
Poupança - Expurgos Inflacionários. Termo final de
atualização - Atualização do saldo devedor até a oferta
do seguro garantia - Não reconhecimento - Ausência
de depósito integral da quantia devida e, portanto, de
correção automática pelo banco depositante -
Atualização que deve se dar até a data do efetivo
pagamento/depósito judicial - Divergência quanto aos
cálculos elaborados pela Contadoria Judicial -
Capitalização de juros moratórios Impossibilidade -
Determinação
de
nova
remessa
dos
autos
à
Contadoria para ajustamento dos cálculos. Recurso
provido em parte.” (grifo nosso) (Agravo de
Instrumento no 2188035-46.2019.8.26.0000, rel. Des.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, j., por v.u.,
em 22.10.2019).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questão semelhante à dos autos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008062-78.2018.8.26.0008 -Voto no 26837
7
ilustram o julgamento.
Deste modo, em que pese o entendimento do
Juízo, é o caso de se reformar a r. sentença, para afastar a extinção da
execução, devendo o processo prosseguir para a satisfação das quantias
pendentes, referentes aos juros de mora e à correção monetária, entre a data
do cálculo e o efetivo pagamento (depósito).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para afastar a extinção do processo e para determinar o regular
prosseguimento da fase executiva até a satisfação integral da obrigação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR